Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0719711-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROGERIO LUSTOSA DE CARVALHO RECORRIDO: FILOMENA DE SOUSA CALDAS DECISÃO Vistos, etc. Por intermédio da decisão de ID 53000741, determinei a intimação do recorrente para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência. O recorrente por meio da petição ID 53461550, informou que não trabalha de carteira assinada, que não declara imposto de renda, e anexa extratos bancários, ID 53461551. Contudo, entendo que a suposta miserabilidade jurídica ainda não se encontra suficientemente comprovada, sobretudo diante da movimentação bancária apresentada. Isso posto, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente extratos bancários detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que possuir, bem como declaração de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito